Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-32.2019.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000566-32.2019.8.11.0050
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT
Recorrente: HERBERT LUDWIG MARSON SILVA
Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. IRREGULARIDADE RELATADA JUNTO A EMPRESA DE AVIAÇÃO (RIB). PROVA SUFICIENTE DA OCORRÊNCIA DA AVARIA. ALEGAÇÃO DE PERDA PATRIMONIAL. DANO MATERIAL A SER FIXADO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. A avaria ocorrida na bagagem do Recorrente é fato incontroverso, porquanto restou evidenciado pela preposta da empresa Recorrida, no ato da lavratura do Relatório de Irregularidade Com Bagagem – RIB, a seguinte informação: “bag com rasgo na parte traseira”.
3. Portanto, sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, entendo ser suficiente a prova do dano ocorrido na bagagem do consumidor quando o RIB, regularmente preenchido, noticia a irregularidade identificada no ato da entrega da bagagem ao usuário do serviço de transporte aéreo, na medida em que, na qualidade de fornecedora de serviço, detinha o dever de guarda, vigilância e cuidado com relação aos pertences a ela depositado.
4. Por outro lado, não obstante a avaria na bagagem do consumidor seja fato incontroverso, inviável o acolhimento da reparação por dano material na extensão perseguida pelo Recorrente, consistente no seu valor integral, porquanto não restou comprovado nos autos que o aludido bem tenha sido inutilizado em razão da avaria identificada.
5. Pretensão indenizatória a título de danos materiais a ser estipulada mediante prudente juízo de equidade.
6. Noutro giro, entendo que a avaria causada na bagagem do consumidor e o descaso na solução do impasse na seara administrativa é situação vivenciada que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000566-32.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[HERBERT LUDWIG MARSON SILVA - CPF: 022.013.751-00 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020